Tribunal: TJDFT
Processo: 0739626-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1- Depreende-se dos autos que o sentenciado cumpre pena em regime semiaberto, é primário, não registra antecedentes, possui bom comportamento carcerário e respondeu ao processo em liberdade por dois anos, sem que tenha tido qualquer registro criminal neste período.
2-. Ademais, o laudo de exame criminológico não menciona aspectos psicológicos incompatíveis com o deferimento do benefício ou que denotem perigo na reinserção social do apenado, além de ser favorável à manutenção da classificação para o trabalho externo.
3- Recurso conhecido e desprovido.